Tribunal: TJMT
Processo: 1013696-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013696-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), HEBERT WENDER DA SILVA - CPF: 026.504.621-16 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato e, sendo infrutífera a notificação em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013696-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
HEBERT WENDER DA SILVA

AGRAVADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HEBERT WENDER DA SILVA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO n.
1020318-12.2022.8.11.0041
, proposta pela

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

O agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Afirma que por não ter disponibilidade de numerários suficiente, declara expressamente que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento de sua família, fazendo prova com a declaração de hipossuficiência anexa.

Quanto a questão de fundo, aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, já que

a notificação enviada, o AR retornou negativo, sem a assinatura de nenhuma das partes, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal.

Registra que no caso dos autos, o Agravado, ao ajuizar a ação de busca e apreensão de origem, deixou de comprovar efetivamente a constituição em mora do Agravante, uma vez que a notificação foi devolvida sem cumprimento, ou melhor, a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. Isto é, o devedor sequer foi procurado,

Defende, assim, que a Agravante tomou conhecimento espontâneo da presente e deixou claro a ausência de mora, não tendo recebido nenhuma notificação do Agravado e nem do cartório, desconhecendo o protesto efetivado, restando evidente que a instituição financeira não esgotou todos os meios para constituir o Agravante em mora.

Alega que não basta a simples expedição da carta com aviso de recebimento para o endereço do devedor, sendo necessária a entrega efetiva da notificação para qualquer pessoa presente no local, o que não ocorreu.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo,

Requer, assim, a concessão do efeito ativo, cassando a decisão singular, a fim de que o bem seja restituído ao Agravante e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida. (id no 135393171)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 135280157) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
HEBERT WENDER DA SILVA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO n.
1020318-12.2022.8.11.0041
, proposta pela

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, já que

a notificação enviada, o AR retornou negativo, sem a assinatura de nenhuma das partes, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal.

Registra que no caso dos autos, o Agravado, ao ajuizar a ação de busca e apreensão de origem, deixou de comprovar efetivamente a constituição em mora do Agravante, uma vez que a notificação foi devolvida sem cumprimento, ou melhor, a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. Isto é, o devedor sequer foi procurado.

Defende, assim, que a Agravante tomou conhecimento espontâneo da presente e deixou claro a ausência de mora, não tendo recebido nenhuma notificação do Agravado e nem do cartório, desconhecendo o protesto efetivado, restando evidente que a instituição financeira não esgotou todos os meios para constituir o Agravante em mora.

Alega que não basta a simples expedição da carta com aviso de recebimento para o endereço do devedor, sendo necessária a entrega efetiva da notificação para qualquer pessoa presente no local, o que não ocorreu.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo,

Requer que a decisão recorrida seja revogada e

o bem seja restituído ao Agravante requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Na exordial o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo,
RENAULT, modelo SANDERO AUTH 10, chassi n.o 93Y5SRD04HJ549459, ano de fabricação 2016 e modelo 2017, cor CINZA,
, com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente da parcela vencida
em 20/04/2021
e demais subsequentes, totalizando o valor de
R$ 35.684,84, relativo a um Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 5132125025,
no valor de R$ 45.493,00 com pagamento de 53

parcelas mensais e consecutivas.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato, além da efetivação do protesto do título pelo credor fiduciário.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
“Rua Sem Louremberg Nunes Rocha, 16, Novo Paraíso, Cuiabá/MT. CEP: 78000-000.
(Id.86483294, autos de origem).

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 86483294 – autos de origem), entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu o protesto do título (Id. 86483302- autos de origem), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
, constituindo regularmente o devedor em mora.

A par disso,
“É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.”
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016), como se deu, a
priori,
no caso em tela.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO.
(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse.
(TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
A notificação por edital apresentada é suficiente para a comprovação da mora, pois a carta AR enviada ao endereço indicado pela devedora fiduciária no contrato retornou com a justificativa “não procurado”, sendo o que basta para admitir que a instituição financeira promova o protesto de título, esgotando as diligências para notificação da parte devedora.
(TJ-RS – AI: 70082855610, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/11/2019, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA
- DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3o do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas,
conclui-se pela inconsistência da decisão agravada, porquanto

válido o protesto por edital seguido da

tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022